Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724092-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALFA SEGURADORA S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença – Processo n. 0710585-03.2020.8.07.0001 - em que contende com ARCELORMITTAL BRASIL S/A, consistente em rejeitar a impugnação ofertada e o pedido de conexão ao Processo n. 0737203-53.2018.8.07.0001. Infere-se da documentação acostada aos autos que a agravante não recolheu o preparo recursal, deixando de observar a norma contida no art. 1.007 do CPC, não havendo notícia de que seja beneficiária da justiça gratuita. Desse modo, a procedibilidade do presente recurso depende do recolhimento em dobro do preparo, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC. Confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2020 18:30:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator